Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Prossigo na apreciação dos pedidos formulados no ID: 27040974. I - SUCESSÃO PROCESSUAL DE JOSE CORREIA SOBRINHO E RETIFICAÇÃO DO RESPECTIVO PRECATÓRIO. No item “c” da petição de ID: 27040974, o exequente requereu a revisão dos valores inscritos no requisitório de ID: 12314916 (Precatório n. 0012183-41.2017.8.07.0000), expedido em favor do substituído JOSE CORREIA SOBRINHO. No ID: 41303968, o exequente informou que não houve pagamento do referido precatório, tendo em vista o falecimento do servidor. Pois bem. Compulsando os autos do precatório, verifica-se que foi deferido o pagamento preferencial (ID: 7868314 - pp. 51/53). Os valores não foram levantados, no entanto, em razão do falecimento do credor. Assim, a não satisfação da obrigação se deu por razões alheias ao devedor, o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Diante disso, indefiro o pedido de revisão dos cálculos. Quanto à regularização processual, escoaram-se os prazos deferidos ao exequente para adotar as providências em relação à sucessão do substituído JOSE CORREIA SOBRINHO (ID: 47206882). Em homenagem ao princípio da cooperação entre as partes, suspendo o processo pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da intimação da presente decisão, apenas em relação ao citado servidor. Desde já, advirto o SINDIRETA a proceder às diligências necessárias à sucessão processual do servidor falecido, sob pena de, em esgotado o prazo de suspensão, haver a extinção do feito em relação a ele. II – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARA A SUCESSORA DE ANTÔNIO RODRIGUES BEZERRA PESSOA No item “b” da petição de ID: 27040974, o exequente requereu a expedição de precatório em favor de LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA. Na decisão de ID: 22146357, admitiu-se a habilitação de LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA à sucessão processual de ANTÔNIO RODRIGUES BEZERRA PESSOA e determinou-se o cancelamento do requisitório de ID: 12314916 (autos n. 0012183-41.2017.8.07.0000) para que seja expedido um novo requisitório, com a revisão dos valores, em nome da sucessora do de cujus. Cancelado o precatório quanto ao anuente (ID: 22457704), remetam-se os autos à Contadoria para a atualização dos cálculos de ANTÔNIO RODRIGUES BEZERRA (sucedido por LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA), conforme definido na parte final do ID: 22146357. A fim de evitar tumulto processual, as anuências de DIJALMA EMIDIO DE SOUZA (sucessores habilitados no ID: 40402124) e MARIA DE FÁTIMA MIRANDA DE OLIVEIRA serão analisadas posteriormente. Brasília, 23 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador